Tribunal: STF
Processo: HC 233806
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de extensão formulado por Sidnei Donizette Brito Junior (eDOC 18), Luan Marra Masseli (eDOC 41), Hudson José Clemente (eDOC 62), Guilherme de Paula Almeida Silva (eDOC 66) e Rafael Chaves Lopes (eDOC 72).



    Decido.



    A Segunda Turma da Corte, nestes autos, ao se antecipar aos pedidos aqui formulados, deixou de estender os efeitos do acórdão aos corréus por ausência de similaridade fática. Veja-se:



    A Turma, por maioria, concedeu a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determinou a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP: a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); b) recolhimento domiciliar noturno, das 21h às 7h; e c) monitoramento eletrônico. Estabeleceu, ainda, que o descumprimento de qualquer das medidas resultará no restabelecimento da prisão preventiva. Por fim, deixou de estender a decisão aos corréus em razão de ausência de similaridade fática, tudo nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros André Mendonça e Nunes Marques. Segunda Turma, Sessão Virtual de 3.11.2023 a 10.11.2023.



    Em atenção ao decidido pela Turma, não há nada a apreciar o que apreciado está.



    Ante o exposto, não conheço dos pedidos.



    Arquivem-se. 



    À Secretaria para atuação de todos pedidos de extensão em campo único, com a inclusão dos demais requerentes.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente